Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.
2. Não se mostra possível a redução dos honorários periciais se a sua fixação considerou o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho.
3. Agravo de instrumento desprovido.